Tribunal: TJDFT
Processo: 0719134-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. NOMEN IURIS. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DELIMITADA PELO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR.
1. O e. TJDFT possui jurisprudência no sentido de que é irrelevante a identificação da natureza jurídica no nomen iuris da ação, sendo a competência delimitada pelo pedido e pela causa de pedir.
2. Os fundamentos e o pedido da parte delineiam que a pretensão requerida é a executória, uma vez que se fundamenta nos artigos 783, 784, I, do CPC e, ainda, demonstra não estar a cártula vencida, de modo não haver necessidade de se adentrar à discussão quanto ao direito que levou a emissão do título de crédito.
3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar a causa.